Tribunal: TJDFT
Processo: 0737480-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PROCURAÇÃO COM PODER PARA RECEBER A CITAÇÃO. CLÁUSULA INEFICAZ. RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO.
No processo penal, o réu deve ser citado pessoalmente (artigos 351 e 360 do CPP), por hora certa (art. 362 do CPP) ou por edital, neste último caso quando não encontrado no endereço constante dos autos (art. 361 do CPP). Não cabe citação do réu na pessoa do seu advogado, ainda que tal poder lhe tenha sido outorgado mediante procuração, pois essa cláusula é ineficaz. A falta de citação configura nulidade absoluta (art. 564, III, “e”, do CPP).
Se o réu não foi encontrado no endereço fornecido nos autos, correta a ordem de citação por edital.
A suspensão do processo e do prazo prescricional somente é possível quando o acusado não comparece e não constitui advogado. A apresentação da procuração outorgada pelo réu ao advogado para promover sua defesa impede a suspensão do processo e do prazo prescricional do art. 366 do Código de Processo Penal e determina a retomada do processo.
O acusado tem direito de escolher seu defensor, mas é ineficaz a cláusula do instrumento do mandato que concede ao advogado poder para receber citação.
Na hipótese, o processo deve retomar seu curso, permitindo ao defensor constituído exercer todos os atos de defesa técnica, mantendo-se a procuração juntada, assim garantidos todos os direitos do acusado e as prerrogativas do advogado, permanecendo, outrossim, a ordem de citação por edital.
Segurança parcialmente concedida.